Tribunal: TJMT
Processo: 0002391-75.2012.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002391-75.2012.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECCOES - CNPJ: 03.498.259/0001-00 (EMBARGANTE), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 881.365.741-20 (EMBARGANTE), PATRICIA NASCIMENTO - CPF: 581.589.101-06 (EMBARGANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 881.365.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECCOES - CNPJ: 03.498.259/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NULIDADE DO AVAL – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002391-75.2012.8.11.0049

EMBARGANTE:

PATRICIA NASCIMENTO

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
PATRICIA NASCIMENTO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que reconheceu a satisfação da obrigação de pagar e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A embargante inicialmente aduz que execução envolve a Cédula de Crédito Bancário nº. A90830560-5, emitida em favor da empresa Luciana Cardoso de Andrade Confecções – ME, com Patrícia atuando como avalista, sendo que a procuração que concedeu à Luciana Cardoso de Andrade não concedeu poderes para fazer empréstimo em nome da pessoa jurídica.

Sendo assim, defende que o
decisum
proferido contém contradições e omissões, particularmente sobre a natureza dos poderes conferidos pela procuração à Luciana Cardoso de Andrade, tendo em vista que a procuração permitia apenas movimentações em sua conta pessoal, não autorizando a assinatura de um aval em nome da embargante, o que fundamentaria sua ilegitimidade passiva.

Dessa forma, busca esclarecer essa contradição e prequestionar a matéria para eventual recurso às instâncias superiores, citando artigos do Código Civil que exigem poderes específicos para assinatura de aval em nome de terceiros.

Além disso, sustenta que a decisão colegiada proferida não analisou adequadamente esses pontos, pedindo a modificação do julgamento original por meio dos embargos com efeitos infringentes (Id. 244056680).

A cooperativa embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 245128661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHORA ONLINE – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE DO AVAL – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A executada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que, por meio de instrumento público de procuração, conferiu poderes ao mandatário que, agindo nos limites do mandato, assinou título executivo extrajudicial na condição de avalista.

Ausência de nulidade do aval, uma vez que consta na procuração poderes específicos para realizar empréstimos.”

Os embargos de declaração têm o objetivo exclusivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Eles não são adequados para rediscutir o mérito da decisão ou servir como um meio de reapreciação de questões já decididas.

A decisão embargada fundamentou adequadamente que a procuração concedida por Patrícia Nascimento a Luciana Cardoso de Andrade incluía poderes específicos para tomar empréstimos e assinar contratos. Dessa forma, não há contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos.

A embargante já teve a oportunidade de apresentar seus argumentos nas fases processuais anteriores. Assim, o uso dos embargos de declaração como uma tentativa de reverter a decisão configura hipótese de sucedâneo recursal, o que não é permitido, uma vez que os embargos não podem ser utilizados como substituto de outros recursos cabíveis.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024